Tribunal: STF
Processo: RE 307222
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Não há, na decisão recorrida, omissão,
contradição ou obscuridade. 3. Não cabem embargos de declaração com
natureza infringente do julgado. 4. Natureza protelatória dos
embargos. Multa. 5. Decadência. Inviabilidade da discussão. 6.
Embargos de declaração rejeitados